Tribunal: STF
Processo: RHC 206722
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.1092) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA OUTRO MILITAR. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE APRESENTEÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, 'nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse'" (HC 309.947/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/5/2015). 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.1089)
    Busca-se em suma o reconhecimento de nulidade no trâmite da ação penal originária, pois o juiz de 1° grau “suprimiu a abertura de prazo, à defesa técnica, para oferecimento das alegações finais escritas, previsto no art. 428 do Código de Processo Penal Militar”. Aduz que “o prazo para alegações finais escritas deveria ter sido aberto à defesa, ainda que o defensor tivesse “tumultuado” a tramitação do feito (e o signatário, advogado diverso daquele que atuava à época, não compartilha dessa percepção).”
    O parquet ofereceu contrarrazões ao recurso interposto (eDOC.1103).
    O juiz de 1° grau prestou as informações requeridas por esta Suprema Corte (eDOC.1114)
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Consoante depreende-se da resposta ao pedido de informações remetido pelo Juiz de 1° grau, além de ter sido aberto prazo, transcorridos in albis, para oferecimento de alegações finais escritas, também se oportunizou a palavra à defesa do recorrente durante a sessão de julgamento, na qual o patrono, fazendo uso da palavra, deduziu alegações finais orais. 
    Assim, não antevejo prejuízo patente à defesa, hábil a autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada e reconhecimento da nulidade invocada. Desprovida de verossimilhança, no mesmo sentido, a tese de cerceamento de defesa. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 05 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente